Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724810-65.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ANA LUCIA FIUZA DA CUNHA MALVEIRA, ROSANA DE SOUZA AZEVEDO OLIVEIRA, RONALDO JOSE DE OLIVEIRA, ANTONIO CORREIA DO NASCIMENTO, FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RESPECTIVA CONCESSÃO. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.

1. No caso em exame já ocorreu a aprovação do plano de recuperação com a respectiva homologação e concessão pelo juiz competente. A aprovação do plano implica em novação dos créditos e a decisão judicial homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, de acordo com a inteligência do art. 59, caput, § 1o da Lei 11.101/205.
2. As execuções individuais ajuizadas contra a devedora devem ser extintas e, não somente suspensas, eis que, com a novação se constitui um novo título executivo judicial, porquanto a "novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).
3. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.